Tribunal: TJSP
Processo: 1022711-75.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão de afastamento do bloqueio da carteira de habilitação, anotação de pontuação e nulidade do processo de cassação do direito de dirigir. Sentença citra petita, que apreciou apenas um dos pedidos. Julgamento do mérito nos termos do 1.013 do CPC. Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Ausência de prova

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão de afastamento do bloqueio da carteira de habilitação, anotação de pontuação e nulidade do processo de cassação do direito de dirigir. Sentença citra petita, que apreciou apenas um dos pedidos. Julgamento do mérito nos termos do 1.013 do CPC. Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Ausência de prova pré-constituída. Autoridade coatora que demonstrou o regular curso do processo administrativo. Direito líquido e certo não configurado. Sentença reformada. Remessa necessária conhecida e provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022711-75.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido RICARDO RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento à remessa necessária. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
2
VOTO No 36899
REMESSA NECESSÁRIA No: 1022711-75.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRIDO: RICARDO RODRIGUES DA SILVA
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E
OUTRO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. IDA INÊS DEL CID
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão
de afastamento do bloqueio da carteira de
habilitação, anotação de pontuação e nulidade do
processo de cassação do direito de dirigir.
Sentença citra petita, que apreciou apenas um dos
pedidos. Julgamento do mérito nos termos do
1.013 do CPC. Impetrante que não se desincumbiu
do ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito.
Ausência
de
prova
pré-constituída.
Autoridade coatora que demonstrou o regular
curso do processo administrativo. Direito líquido
e certo não configurado. Sentença reformada.
Remessa necessária conhecida e provida.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por RICARDO RODRIGUES DA SILVA contra ato do
DIRETOR DO CIRETRAN DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
alegando, em síntese, que a autoridade impetrada deflagrou a
instauração de procedimento de cassação do direito de dirigir,
notificando-o para que apresentasse defesa administrativa, e em
16/08/2019 o impetrante apresentou defesa prévia dos processos
de cassação, todavia, à despeito disso, o impetrante não consegue
obter sua habilitação, pois a impetrada, em razão do procedimento
mencionado, nega o acesso ao documento, utilizando-se do
“bloqueio de prontuário'', bem como já foi inserida a anotação
sobre a infração de trânsito no seu prontuário. Pleiteia que a
impetrada não efetue bloqueio de prontuário e seja anulado o
procedimento de cassação do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 66/68 concedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
3
segurança, determinando que se aguarde o resultado do recurso
administrativo interposto pelo impetrante, bem como exclua o
bloqueio de cassação lançado no seu prontuário, enquanto não
esgotados todos os meios de defesa na esfera administrativa. Sem
verba honorária do advogado nos termos do entendimento das
súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Interposta a remessa
necessária.
Sem recursos voluntários (fls. 80), com
distribuição livre (fls. 81). Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II Trata-se de ação na qual o impetrante
relata que foi inserida a pontuação relativa ao AIT 5A7738090 no
prontuário, bem como bloqueio de sua CNH antes de esgotar as
possibilidades de defesa no processo administrativo de cassação
em curso. Alega que incluiu pedido de efeito suspensivo no recurso
administrativo, entretanto a autoridade coatora não se pronunciou
sobre o pedido, desta forma pugna pelo afastamento dos pontos
inseridos no prontuário, bloqueio da CNH, bem como nulidade do
processo administrativo.
De início, necessário consignar que a
decisão concedendo a segurança deixou de analisar os pedidos
elencados pelo impetrante por completo, limitando-se a determinar
que a autoridade coatora não insira bloqueio no prontuário do
condutor enquanto não esgotados os recursos administrativos.
Entretanto o pedido é mais amplo, in verbis: “requer que seja julgado
procedente o pedido formulado para que seja concedida a segurança em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
4
favor do impetrante para seja determinado que a impetrada não efetue
bloqueio de prontuário e para que seja anulado o procedimento de
cassação do direito de dirigir.” (fls. 06 - g.n).
Nos termos do disposto no Código de
Processo Civil, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta,
sendo defeso “conhecer de questões não suscitadas, a cujo
respeito a lei exige a iniciativa da parte” (artigo 141 do CPC1). Ou
seja, o limite da sentença é o pedido, e o afastamento desse limite
constitui vício a caracterizar sentenças “citra petita”, “ultra petita” e
“extra petita”.
Nesse sentido, ensina a doutrina: “[...] 1.
Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites
da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz
decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir
sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido.
Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de
recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de
embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir aomissão; a sentença ultra ou
extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por
apelação. Cumpre ao Tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do
pedido. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 14a
edição, São Paulo: Editora. Revista dos Tribunais, 2014, pág. 829)
grifo nosso.
Desta forma, anula-se a sentença de ofício
por se mostrar citra petita, passando-se à análise do pleito nos
1 “Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
5
termos do art. 1.0132, avançando-se no exame do mérito, sem
necessidade de retorno dos autos à origem.
Dispõe o parágrafo único do artigo 290 do
Código de Trânsito Brasileiro, que somente após “esgotados os
recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão
cadastradas no RENACH”. Da mesma forma, os artigos 6o e 24 da
Resolução
no
182/2005
do
CONTRAN,
que
estabelece
a
uniformização do procedimento administrativo para imposição das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da
CNH:
“Art. 6o. Esgotados todos os meios de defesa da
infração na esfera administrativa, os pontos serão
considerados para fins de instauração de processo
administrativo para aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir. § 1o. Os órgãos e
entidades do SNT que aplicam penalidades
deverão comunicar aos órgãos de registro da
habilitação o momento em que os pontos
provenientes das multas por eles aplicadas
poderão ser computados nos prontuários dos
infratores. § 2o. Se a infração cometida for objeto
de recurso emtramitação na esfera administrativa
ou de apreciação judicial, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o
julgamento e, sendo mantida a penalidade, os
mesmos serão computados, observado o período
de doze meses, considerada a data da infração.”
“Art. 24. No curso do processo administrativo de
que trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para
fins de mudança de categoria da CNH, renovação
2 “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada: (...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou
da causa de pedir”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
6
e transferência para outra unidade da Federação,
até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19.”
Não há dúvidas de que a penalidade não
pode ser antecipadamente atribuída sem ter esgotadas as
instâncias administrativas para recurso.
Entretanto, no caso dos autos, não há prova
do direito líquido e certo do impetrante.
Em que pese a alegação de bloqueio da
CNH constante da inicial, verifica-se que, consoante a certidão de
prontuário juntada com a exordial (fls. 17/18), não há anotações
de qualquer bloqueio, restrições ou mesmo inserção da pontuação
do AIT 5A7738090, ou ainda, anotação relativa ao PA 813/2019.
Ou seja, não há ato administrativo ilegal a ser combatido,
carecendo o impetrante, no caso, de interesse de agir.
E quanto ao pedido de nulidade do processo
administrativo de cassação, também não juntou o impetrante
qualquer prova pré-constituída de seu direito líquido e certo, não
demonstrando haver vícios no processo administrativo em comento. Ainda, a autoridade coatora trouxe aos autos
comprovante do envio das notificações dando ciência das fases do
processo administrativo.
Por fim, para que não se alegue omissão,
não procede o argumento de que o condutor não foi indentificado,
o que inviabiliza a lavratura do auto. Tal tese defensiva atinge o
mérito do AIT, que por sua vez tem processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
7
próprio. Além de que, impossível discutir o mérito do auto de
infração nestes autos, tendo em vista que não foi lavrado pelo
DETRAN, mas pela Prefeitura de São Paulo, conforme fls. 50,
pessoa jurídica que não integrou a lide.
Nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:
“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
nem certo, para fins de segurança.” (cf. Mandado de Segurança, Ação
Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção - Ed. Saraiva,
2007, pg. 38).
A presunção de legitimidade dos atos
administrativos é relativa e foi colocada em dúvida com a
impetração. No entanto, o impetrante não demonstrou ter direito
líquido e certo apto a desconstituir a legitimidade do ato
administrativo.
Nesse
sentido,
colaciono
os
seguintes
julgados desta Corte de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA
CNH

Pretensão de desbloqueio de prontuário de
condutor em razão de instauração de procedimento administrativo de cassação
-
Alegação de não esgotamento do processo
administrativo, restando ilegal o ato praticado
pela autoridade coatora
Descabimento

Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito,
inexistindo direito líquido e certo a ser garantido
por ação mandamental Autoridade coatora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
8
comprovou ter notificado a impetrante de todo
procedimento administrativo, que transcorreu
sem defesa e culminou com o trânsito em julgado
da decisão administrativa de cassação do direito
de dirigir - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a
Câmara de Direito Público - Denegação da
segurança mantida
Recurso não provido.
(Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053; Rel.
REBOUÇAS DE CARVALHO; j. 13 de outubro de
2020).
“Mandado de segurança - Ausência de provas pré-
constituídas na inicial da ação mandamental para
demonstrar o direito líquido e certo - Instrução
não suficientemente realizada - Impossibilidade
de haver dilação probatória nos mandados de
segurança - Recurso não provido. (Apelação Cível
no 1007546-32.2020.8.26.0053; Rel. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA; j. 8 de setembro de
2020).
Ante o exposto, de rigor a denegação da
segurança.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022711-75.2019.8.26.0564 -Voto no 36899
9
provimento à remessa necessária para denegar a ordem.
Sem honorários.
VERA ANGRISANI
Relatora